Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do recurso no ponto em que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude inovação recursal e supressão de instância.
2. Há de ser rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica motivado na só ausência ou dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da sociedade executada, ou por conta do encerramento irregular de suas atividades.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.